Tribunal: TJSP
Processo: 1008245-18.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – DEVER ESTATAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MESMO AQUELES FORA DA RENAME – Todos os entes federados têm competência comum no tocante à prestação de assistência na área da saúde (CF, art. 23, II) – Questão já sumulada perante este E. Tribunal (TJSP, Súm. no 37) – Resistência do

Ementa:
CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – DEVER ESTATAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MESMO AQUELES FORA DA RENAME – Todos os entes federados têm competência comum no tocante à prestação de assistência na área da saúde (CF, art. 23, II) – Questão já sumulada perante este E. Tribunal (TJSP, Súm. no 37) – Resistência do Poder Público Municipal – Inadmissibilidade – Primazia da Garantia Fundamental à Saúde, como corolário do princípio da dignidade humana, frente a interesses econômicos – Inteligência dos arts. 1o, III, 6o, 196 e seguintes da CF – Dever de fornecimento de fármacos integrantes grupo dos componentes básicos de assistência farmacêutica na RENAME (Portaria MS/GM no 3.047/2019), sem vinculação a rótulos ou laboratórios, pelo Município de Barretos, a teor da tese fixada para julgamento em sede de Repercussão Geral sob o Tema no 793 perante o E. STF – Presença de todos os requisitos exigidos no V. Acórdão do C. STJ no RE no 1.657.156/RJ, sob o regime de Recursos Repetitivos (Tema no 106), integrada pelo r. decisum tomado no julgamento dos seus recursos de embargos de declaração, no que tange ao fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, de aplicação cogente (CPC, art. 927, III), cuja eficácia é imediata – Manutenção da determinação no tocante à necessidade de apresentação de novas receitas médicas trimestralmente, diretamente ao executor da medida (Enunciado no 2 do CNJ) – Sentença integralmente mantida – Remessa necessária desprovida.